Tribunal: TJDFT
Processo: 0759539-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAS. COMPROVAÇÃO EFETIVA NOS AUTOS. PERDA DA VIAGEM. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a requerida a pagar às autoras a quantia de R$ 7.977,09, a título de danos materiais; (ii) condenar a requerida a pagar às autoras a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma, a título de danos morais. Em suas razões, a parte ré alega que a responsabilidade por não ter emitido as passagens pretendidas foi da própria autora que não realizou o pagamento integral pelo serviço contratado. Discorre que a autora adquiriu as passagens no pacote promo, que tem caráter exclusivo, devendo o consumidor aguardar os prazos estabelecidos e concordados para concretização do pedido, emissão das passagens e da reserva, bem como que a autora cancelou a compra. Sustenta a inexistência de danos morais e danos materiais. Por sua vez, a parte autora, em síntese, sustenta em suas razões que a sentença deve ser reformada para deferir indenização pelo desvio produtivo do consumidor. Requer a devolução na íntegra do valor pedido na inicial, bem como que seja majorado o valor fixado a título de dano moral para R$10.000,00 para cada autora.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nessa linha, o art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
IV. No caso, verifica-se que a parte autora adquiriu por meio da parte ré passagens aéreas de São Paulo para Lisboa, contudo, tais passagens não foram emitidas. A parte autora, conforme art.373, I, do CPC, logrou êxito em demonstrar que realizou o pagamento das passagens, bem como que tentou diversas vezes contato com a ré para que o caso fosse solucionado o mais breve possível e a viagem pudesse ser realizada. Por outro lado, a parte ré alega que as autoras adquiriram passagens no pacote promo e que não teriam preenchido o formulário necessário para que as passagens fossem emitidas, no entanto, conforme se verifica no ID, as partes conversam sobre o formulário, tendo a parte autora afirmado que já o havia preenchido.
V. Desse modo, está configurada a falha na prestação do serviço por parte da empresa ré. Não obstante a ré tente imputar a responsabilidade pelo cancelamento das passagens à parte autora, os documentos juntados por ambas as partes corroboram a prestação do serviço defeituoso, porquanto, mesmo após o pagamento e o preenchimento dos formulários exigidos, a empresa ré não emitiu as passagens.
VI. Quanto ao dano material, não há que se falar em reforma da sentença. Com efeito, o dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos, o que não ocorreu quanto ao pagamento da reserva do hotel em Coimbra, restando correto o valor de R$ 7.977,09.
VII. Contudo, no que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela parte autora extrapolou o mero aborrecimento, pois as autoras tentaram solucionar a situação por meses, sem que a ré tenha demonstrado ter evidado qualquer esforço para que as passagens fossem emitidas o mais rápido possível e de maneira que pudessem ter realizado a viagem. Soma-se a isso o fato de que as autoras não puderam realizar a viagem, situação apta a causar frustração, angústia e sofrimento psicológico.
VIII. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
IX. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença deve ser majorado para R$ 3.000,00, para cada autora.
X. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para majorar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 para cada autora. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art.46, Lei 9099/95.